Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704515-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: MARSIA HENRICH FONTANA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, desconstituiu penhora do aluguel de imóvel reconhecido como bem de família (ID 56521399 do processo originário no 0720203-34.2018.8.07.0003): “(...) A linha de entendimento utilizada na decisão de ID 48719548, que acolheu o pedido de desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado no Setor de Materiais de Construção – SMC, Quadra 01, Lote 30, CEILÂNDIA-DF, CEP: 72.265-700, foi no sentido de que o imóvel, apesar de ter como titular uma pessoa jurídica, possui natureza de bem de família, pois é utilizado como moradia de entidade familiar e a atividade econômica exercida no local também tem conotação familiar. Na referida decisão, foi reconhecida a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel, por se tratar de bem de família. Nas impugnações apresentadas restou clara a destinação do valor do aluguel percebido no imóvel e não houve por parte do exequente comprovação concreta de vícios no contrato de locação e no aditamento, assinados respectivamente em junho de 2016 e maio de 2019. O exequente também não constituiu provas da alegada fraude à execução, não sendo suficientes meras alegações para sua configuração. Por outro lado, constam nos autos evidências de que o fruto da penhora realizada é empregado no pagamento das parcelas do financiamento imobiliário. Pela natureza do contrato de alienação fiduciária, sabe-se que a falta de pagamento das parcelas do financiamento acarreta a consolidação da propriedade ao credor fiduciário. O inadimplemento da dívida perseguida nestes autos corrobora com o entendimento de que a executada não dispõe de outro meio para o pagamento das parcelas do financiamento, além do valor do aluguel percebido no imóvel, visto que já houve tentativas de penhora de numerários de sua titularidade, todavia restaram infrutíferas. Dessa forma, seguindo a posição anteriormente aplicada por este Juízo, se o imóvel é bem de família e considerado impenhorável, o valor do aluguel utilizado para pagamento do seu financiamento e por consequência a manutenção da sua propriedade, também é impenhorável. (...) Diante da utilização do valor obtido com a locação para pagamento e manutenção da moradia da representante da executada e de seus familiares, entendo que o aluguel objeto da constrição é impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/90. Ante o exposto, acolho as impugnações e desconstituo a penhora do aluguel do imóvel descrito acima. (...)” O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) enquanto não quitado o imóvel, a propriedade dele não é da executada, uma vez que há cláusula expressa de alienação fiduciária em garantia decorrente de Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre ela e a Terracap, tendo ela, portanto, apenas direitos aquisitivos sobre o imóvel; 2) a executada não desenvolve nenhuma atividade no imóvel, estando alugado para a empresa Efraim Distribuições (cujo proprietário é ex-genro da executada); 3) o esquema arquitetado pela executada e a empresa Efraim Distribuições tem um único proposito de fraudar credores; 4) a empresa Efraim Distribuições exerce a mesma atividade empresarial da executada, o que caracteriza sucessão empresarial. Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, a manutenção da penhora dos aluguéis do imóvel. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que, em decisão de ID 12600077 do AI no o 0724242-49.2019.8.07.0000, no qual se pretendia a penhora do imóvel em questão, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal por entender que se tratava de bem de família, estando referido recurso pendente de julgamento de mérito. Sendo assim, prevalecendo o entendimento de que o imóvel é bem de família, a impenhorabilidade se estende aos aluguéis a ele relativos, na medida em que ficou comprovado que eles são revertidos para o pagamento das prestações do financiamento do próprio imóvel (Contrato de Locação de ID 14556659). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator